Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Processo : 0732740-32.2022.8.07.0000 DESPACHO Desentranhe-se o mandado de citação para cumprimento no endereço indicado na petição de id. 45710399. A citação do réu HÉLIO GIL GRACINDO deverá ocorrer na pessoa de sua curadora Thaís Regina Reis Gracindo, o mesmo não devendo ocorrer em relação à ré GERDA LEONOR SEABRA REIS, que deve ser citada em nome próprio, pois, apesar de ter constituído Thaís sua procuradora (id. 111748299), não outorgou a esta poderes para receber citação em seu nome. Caso frustrada a citação no endereço acima, cite-se o réu HÉLIO nos seguintes endereços de sua curadora, constantes dos autos: SIG Qd. 01 Lt. 495 Sl. 123, Parte L, Ed. Barão do Rio Branco, Brasília DF, CEP 70.610- 410; SGAS 905, Lote 3, Bloco H, Apartamento 201, Ed. Central Park, Asa Sul. Brasília – DF, 28 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator